Tribunal: STF
Processo: HC 124783
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – PROTESTO POR NOVO JÚRI – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL – NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS – IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO (“TEMPUS REGIT ACTUM”) – DOUTRINA – PRECEDENTES – CONSEQUENTE  LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – É incognoscível o remédio constitucional de “habeas corpus”, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse “writ” supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa.



    – A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais em curso.



    Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência rege-se pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual “tempus regit actum”. Doutrina. Precedentes.